Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023441-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 453.690.201-59 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE INTERNET - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso Conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2022